Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26465930, determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 20718630 (GERALDO VIVALDO DOS SANTOS) e consequentemente, do Precatório n. 0751239-35.2020.8.07.000. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 29465807 e 29563268). Ante a ausência de divergência entre as partes quanto aos novos cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. Isso posto, homologo os cálculos de ID: 27265104. Determino a retificação do PCT PJE 0751239-35.2020.8.07.000, expedido em favor de GERALDO VIVALDO DOS SANTOS, observando-se o destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COOPRE. Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador